Tribunal: TJES
Processo: 5000964-27.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000964-27.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS MOREIRA DE ANDRADE
RECORRIDO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5000964-27.2021.8.08.0048

EMBARGANTE: JOSE CARLOS MOREIRA DE ANDRADE

EMBARGADO: HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A. e outro

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID 2941637 por
JOSE CARLOS MOREIRA DE ANDRADE
em face de acórdão proferido nestes autos ao ID 2903684, que negou provimento ao recurso autoral e manteve intocada a sentença de piso, por seus próprios fundamentos.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: o embargante alega que “
o embargante foi levado pelos bandidos a uma favela, sob domínio dos mesmos, e após tortura física e psicológica, foi forçado pelos criminosos a revelar suas senhas e informações bancárias, inclusive sobre os cartões de credito. Assim, no mesmo local os meliantes iniciaram as operações com os cartões do recorrente, realizando compras por meio do mercado pago, conforme demonstra sua fatura.
”, bem como que “
não há fundamento para argumentar que inexiste a responsabilidade por parte da instituição financeira, principalmente pelas compras realizadas serem seguidas e totalmente fora dos padrões de consumo da parte autora
”.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Entretanto, no caso em comento, observo que se trata de evidente tentativa de rediscussão de matéria. Divaga o embargante por teses que foram devidamente enfrentadas e rechaçadas no Acórdão embargado, que considerou inexistente a responsabilidade das empresas recorridas, justificando, para tanto, que:

“
Como apontado,
o autor foi vítima de sequestro, ficando privado de seus pertences pessoais (inclusive cartão de crédito), sendo certo que, de alguma forma os meliantes tiveram acesso à senha pessoal e intransferível, considerando que as transações questionadas foram realizadas mediante utilização do cartão com chip e senha. Assim, não há como acolher a tese do recorrente de que houve falha na segurança dos recorridos.
Em caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça afastou expressamente a responsabilidade da instituição: RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SAQUES. COMPRAS A CRÉDITO. CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTESTAÇÃO. USO DO CARTÃO ORIGINAL E DA SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE AFASTADA. 1. Recurso especial julgado com base no Código de Processo Civil de 1973 (cf. Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Controvérsia limitada a definir se a instituição financeira deve responder por danos decorrentes de operações bancárias que, embora contestadas pelo correntista, foram realizadas com o uso de cartão magnético com "chip" e da senha pessoal. 3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista. 4. Hipótese em que as conclusões da perícia oficial atestaram a inexistência de indícios de ter sido o cartão do autor alvo de fraude ou ação criminosa, bem como que todas as transações contestadas foram realizadas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista. 5. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. 6. Demonstrado na perícia que as transações contestadas foram feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes. 7. Recurso especial provido. (Processo REsp 1633785 / SP RECURSO ESPECIAL 2016/0278977-3 Relator(a) Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 24/10/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 30/10/2017). Desta forma,
não há como reconhecer responsabilidade das instituições recorridas, vez que somente autorizaram, como é de praxe, as compras mediante apresentação física do cartão e sua senha. Inexistindo ato ilícito praticado e, consequentemente, responsabilidade patrimonial imputável às recorridas, deve ser afastada também sua modalidade extrapatrimonial, considerando que não há nexo causal que a ligue ao dano causado por terceiros.

Por óbvio, se o autor foi vítima de extorsão mediante sequestro e, nesta oportunidade, cedeu aos meliantes sua senha e cartão, não há que se falar na responsabilidade das empresas embargadas pelo ocorrido.
Por mais que tenham sido realizadas diversas transações que o embargante não teria realizado, o banco não tem responsabilidade pelo controle da vida privada de seu cliente. Tanto é verdade que em casos de bloqueio de cartões, mesmo que com a justificativa de bloqueio por questões de segurança, é reconhecida a falha na prestação de serviços, haja que esta deve, no mínimo, ser informada ao consumidor, eis que se usado o cartão e a senha pessoal, presume-se como legítima a transação/operação realizada.

Com isso, nitidamente o que pretende o embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração, os dotando de efeitos infringentes, por não concordar com a solução apontada pelo juízo de piso e por esta 3ª Turma Recursal, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado - a decisão encontra-se fundamentada de acordo com os pedidos feitos pelos requeridos em sede recursal, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração.

Por se tratarem de embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.